Tribunal: STF
Processo: RE 1347796
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO — PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO ORDINÁRIA — FPM (ART. 159, I, C/C ART. 72 DO ADCT, CF/88) — REVISÃO DOS REPASSES — BALANÇOS DA UNIÃO (BGU) X BALANCETES DA STN — DEDUÇÕES: INCENTIVOS PIN, PROTERRA E RESTITUIÇÕES DO IRRF PELA UNIÃO — EXCLUSÃO DE 5,6% DA BASE DE CÁLCULO (FRAÇÃO DO IR DESTINADA AO FEF/FSE: LEIS N 2 8.848/94, N28.849/94 e N 28.894/94). 1- A decadência em tema financeiro – inaplicável o CTN - se regula pelo Decreto n 220.910/32, que (art. 1) a estipula qüinqüenal, incidindo "nas parcelas ou diferenças não reclamadas no qüinqüênio anterior à propositura da ação" (AC 0016177-88.2002.4.01.3400/DF, Rel. Des. Fed. REYNALDO FONSECA, T7/TRF1, e-DJF1 10/07/2009). Assim, ajuizada a demanda em 17 AGO 2001, estão atingidos pela prescrição os repasses anteriores a 17 AGO 1996. 2- A S1fTRF (EIAC 0004794-84.2000.4.01.3400; e-DJF1 13/03/2012) assentou: a) é legítima a utilização, no cômputo da base de cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), dos valores relativos aos Impostos de Renda (IR) e sobre Produtos Industrializados (IP1), informados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), não os constantes do Balanço Geral da União (BGU), tendo em vista que, segundo o disposto na Lei Complementar 62/1989, cujo artigo 42determina que a União deve entregar aos municípios, de dez em dez dias, os créditos relativos ao FPM, ao passo que as informações constantes do BGU são anuais, donde decorre a impossibilidade material da utilização de valores informados anualmente; b) constitucional a dedução, da base de cálculo das cotas do FPM, dos valores relativos aos programas federais PIN - Programa de Integração Nacional - e PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste, uma vez que consubstanciam incentivos regionais, e, implicando renúncia de receitas, possuem destinação própria e contabilização específica, não sendo apropriados pela União, motivo pelo qual não podem ser incorporados na base de cálculo do FPM; c) não há irregularidade na dedução linear, para fins de determinação do repasse da União para o FPM, de 5,6% do total da arrecadação do imposto de renda gerado pela implementação das Leis n28.894/1994, n28.849/94 e n28.848/94, destinado ao FEF/FES; d) o IRRF restituído pela União aos servidores federais, já porque não é valor arrecadado (não é base de cálculo do FPM), não integra a base de cálculo do FPM. 3- Apelação da ré e remessa oficial providas: pedido improcedente; prejudicada a apelação dos autores. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de março de 2013, para publicação do acórdão.” (eDOC 19, p. 6).



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 159, I, “b”, § 1º; 160; 162, caput, do texto constitucional; e aos arts. 72, I e II; e 72, §§ 2º e 5°, do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se que foram realizadas deduções indevidas nos valores que deveriam ser repassados ao Fundo de Participação dos Municípios. Com base nisso, requer-se seja readequada a base de cálculo do repasse (eDOC 23).



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (eDOC 33).



    Em 23.6.2015, o recurso extraordinário foi sobrestado tendo em vista o reconhecimento por essa Corte de repercussão geral em matéria semelhante, tema 653, RE 705.423 (eDOC 36).



    Julgado o RE 705.423-RG, efetuou-se novo juízo de admissibilidade recursal, tendo sido admito o recurso (eDOC 38).



    Vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente ao PIN e PROTERRA no cálculo dos valores recolhidos a título de IRPJ. Eis a ementa desse julgado: 



    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional.” (ACO 758, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017). 



    Na ocasião do julgamento, o Relator Ministro Marco Aurélio, assim se pronunciou: 



    “Assim, o que arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIN e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os Estados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro PIN - para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo Proterra tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste”. 



    Dessa forma, verifico que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente